Tribunal: TJDFT
Processo: 0703265-45.2020.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
Vistos, etc. Adoto o relatório da r. sentença, o qual transcrevo a seguir: Cuida-se de ação regressiva proposta pelo DISTRITO FEDERAL em desfavor de ROSEMARY MARTINS DE OLIVEIRA, partes qualificadas devidamente na petição inicial. Para fundamentar a sua pretensão, o autor alegou que foi condenado a pagar, em razão dos processos de nso. 10.347/1997, 2012.01.1.164788-3, 0707618-36.2017.8.07.0018, 2008.01.1.102820-6 e 0706469-34.2019.8.07.0018, valores decorrentes do inadimplemento de taxas condominiais da unidade habitacional funcional ocupada pela ré, localizada na SQS 315, Bloco C, Apartamento 604, Brasília/DF, relativamente aos meses de 06/1993 à 03/1997, 02/2000, 10/2000, 11/2000,10/2002, 11/2002, 01/2003 à 06/2003, 10/2003 à 12/2003, 02/2004, 04/2004 à 06/2004, 05/2005, 07/2007 à 05/2008, 07/2008, 11/2011 à 04/2012, 03/2016 à 06/2016, 12/2016 à 04/2017, 10/2017, 08/2018 à 03/2019. De acordo com o autor, o valor da condenação totalizou R$ 193.165,10 (atualização de 16/04/2020), cabendo-lhe o direito regressivo. Depois que expôs as suas razões jurídicas, o autor pediu a condenação da requerida a ressarcir-lhe o valor de R$ 193.165,10, valor esse que foi dado à causa. A petição inicial foi apresentada com documentos. Recebida a petição inicial, foi determinada a citação da ré (ID 63139020). Citada, a ré apresentou a contestação sob ID 78358437, quando arguiu a prejudicial da prescrição trienal, com prazo contado a partir da expedição do precatório. No mérito, disse que o autor não comprovou o pagamento, não havendo, portanto, dano a ser ressarcido. Também sustentou a impossibilidade de cobrança de honorários sucumbenciais. No mais, aduziu que pagou a taxa com vencimento em fevereiro de 2019. Réplica do autor ao ID 80291741. O processo veio concluso para julgamento. Acrescento que o d. magistrado de primeiro grau reconheceu a prescrição de parte do débito e, em seguida, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, tendo o dispositivo da r. sentença sido assim redigido: Ante o exposto, RECONHEÇO A PRESCRIÇÃO da pretensão relativa ao ressarcimento de R$ 100.869,14, valor esse constante da planilha de ID 62342734, razão pela qual, a respeito, extingo o processo com força no art. 487, inc. II, do Código de Processo Civil, e; JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos deduzidos na petição inicial, para CONDENAR a ré a pagar ao autor a quantia de R$ 92.295,96, com correção pelo INPC, da data da expedição dos precatórios ou das requisições de pequeno valor – RPV, e juros de mora de 1% ao mês contados da citação. Por conseguinte, resolvo o mérito da lide, na forma do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil. Ante a sucumbência recíproca, condeno as partes de forma proporcional ao pagamento dos honorários, esses arbitrados em 10% sobre o valor da condenação (art. 85, § 3o, inc. I, do Código de Processo Civil). Também condeno a ré ao pagamento de 50% das custas processuais. O autor é isento. Depois do trânsito em julgado, arquive-se com as prévias cautelas. Sentença registrada eletronicamente e proferida no âmbito do Núcleo Permanente de Gestão de Metas do Primeiro Grau – NUPMETAS-1. Publique-se. Intimem-se. Opostos embargos de declaração, estes restaram rejeitados (ID no 25088245). Inconformada, ROSEMARY MARTINS DE OLIVEIRA apresentou recurso de apelação. Em suas razões recursais, sustenta a ré/apelante, em síntese, que o direito ao ressarcimento não se mostra cabível sobre a totalidade dos débitos condominiais cobrados diretamente do Distrito Federal, pois dentre os valores em aberto encontram-se dívidas relativas a taxas condominiais, direcionadas ao ocupante do imóvel, e taxas extras de melhorias do imóvel, de responsabilidade exclusiva do proprietário do bem. Destaca que, como mera ocupante do imóvel funcional, não pode ser condenada a arcar com as taxas extras devidas ao condomínio, cujos valores devem ser apurados em sede de liquidação de sentença. De outro lado, impugna a cobrança, na presente ação, dos honorários devidos pelo Distrito Federal nas ações propostas pelo condomínio, ressaltando que o ente federativo, como proprietário do bem, figura como parte legítima e deve arcar com os honorários ali fixados. Requer, assim, a reforma da r. sentença recorrida (ID no 25088251). Preparo aos ID’s no 25088252 e 25088253. Em contrarrazões, pugna o Distrito Federal pelo conhecimento e não provimento do recurso (ID no 25088257). É o relatório. DECIDO. O recurso não merece ser conhecido. Como cediço, segundo o princípio da eventualidade, cabe ao réu, na contestação, alegar todas as defesas que tiver contra o pedido do autor. De igual forma, a partir do princípio da impugnação especificada, o réu deve rebater todos os pontos contidos na petição inicial, pois os fatos não impugnados de forma direta na contestação tornam-se incontroversos, de sorte que as matérias que não forem contestadas pelo réu e que também não façam parte do julgado atacado também não poderão ser suscitadas em fase recursal, porquanto operada a preclusão consumativa. In casu, observa-se a ocorrência de inovação recursal no que diz respeito à alegação de não cabimento de cobrança de taxas extras de melhorias do imóvel. Isso porque tal alegação não foi apresentada na peça contestatória de ID no 25088216, ocasião em que a apelante se limitou a arguir a prejudicial de prescrição trienal e, no mérito, sustentar que o apelado não comprovou o pagamento dos débitos condominiais, que a cobrança de honorários sucumbenciais não se mostra devida e que pagou a taxa com vencimento em fevereiro de 2019. Com efeito, é possível observar que o argumento de não cabimento da cobrança das taxas extras de melhoria do imóvel foi trazido aos autos, pela primeira vez, tão somente em sede de embargos de declaração (ID no 25088241), obstando sua análise efetiva pelo MM. Juiz de primeiro grau que, de forma escorreita, afastou qualquer vício de omissão na r. sentença de primeiro grau (ID no 25088245). É de se verificar, ainda, que não se aplicam, no presente caso, as exceções que preveem, mesmo após a contestação, a dedução de novas alegações (artigo 342 do CPC). Desse modo, tenho que a questão afeta à dedução das taxas extras de melhorias do imóvel, porque não impugnada em sede de contestação e não apreciada pelo r. decisum recorrido, não pode ser objeto de recurso. De igual modo, inexiste interesse recursal da apelante no tocante ao pleito de dedução dos valores atinentes aos honorários sucumbenciais impostos ao apelado no âmbito das ações de cobrança de débitos condominiais, uma vez que, embora o apelado tenha pleiteado a cobrança de tais débitos na inicial, só houve condenação da apelante à quitação dos débitos condominiais, devidamente corrigidos, constantes dos precatórios. Veja-se, a propósito, o seguinte trecho da fundamentação apresentada pelo d. sentenciante: (...) Quanto às demais quantias que integram o pedido de ressarcimento apresentado pelo autor (R$ 7.546,25, R$ 28.057,37, R$ 46.089,09 e R$ 10.603,25), a prescrição não se consumou. Quanto a essas quantias, infere-se que os precatórios respectivos foram expedidos, inclusive no que toca aos autos de processo de no. 0706469- 34.2019.8.07.0018, do Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (requisição feita em 08/07/2020 – ID 67209694 desse processo). A propósito, o pagamento mencionado pela ré na contestação, relativamente à taxa do mês de fevereiro de 2019, foi provado ao ID 78360646 - Pág. 3. Esse valor, no entanto, não guarda relação com a taxa condominial cobrada nos autos de processo de no. 0706469-34.2019.8.07.0018, do Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que, no que concerne ao mês de fevereiro de 2019, cobrou, apenas, a taxa extra de R$ 300,00 (ID 38056997 do referido feito). De mais a mais, as quantias cobradas decorrem da condenação do autor ao pagamento de despesas decorrentes da utilização de imóvel funcional feita pela ré, que inadimpliu as taxas condominiais mencionadas na petição inicial. O art. 37 da Constituição Federal, no § 6o, dispõe que as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. Na situação em exame, a autora se equipara ao agente causador do dano ao condomínio que ajuizou as ações, pois ela ocupava um imóvel funcional, porquanto pensionista do seu pai, o Tenente da Polícia Militar do Distrito Federal, Jaime Rezende de Oliveira, falecido em 20 de junho de 1970 – circunstância essa não negada e/ou impugnada na contestação. Desse modo, ao tempo em que alio o supramencionado dispositivo constitucional com o que dispõe o art. 934 do Código Civil (Aquele que ressarcir o dano causado por outrem pode reaver o que houver pago daquele por quem pagou, salvo se o causador do dano for descendente seu, absoluta ou relativamente incapaz), os valores de R$ 7.546,25, R$ 28.057,37, R$ 46.089,09 e R$ 10.603,25 devem ser, pela ré, ressarcidos ao autor, pois a ela competida o pagamento das despesas – art. 7o do Decreto Distrital no. 23.064/2002, que dispõe sobre a ocupação de unidades residenciais funcionais e dá outras providências (ID no 25088237 - Pág. 8/9). Assim, não tendo a apelante sido condenada a arcar com os honorários sucumbenciais impostos ao apelado, não há interesse recursal na apreciação de tal matéria. Em situações similares, já decidiu esta egrégia Corte de Justiça: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONDOMÍNIO IRREGULAR. ASSOCIAÇÕES DE MORADORES. MULTA AMBIENTAL. QUESTÃO NÃO CONTEMPLADA. VEDAÇÃO À INOVAÇÃO RECURSAL. TAXA CONDOMINIAL. LEI 13.465/2017. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. MULTA POR CONDUTAS VEDADAS NO REGIMENTO INTERNO. VALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONVENCIONAIS. COBRANÇA JUDICIAL. FIXAÇÃO PELO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1. Por força do princípio da vedação à inovação recursal consagrado no art. 1.013, § 1o, do CPC, inadmissível a análise em Segunda instância de questão não contemplada na peça defensiva e tampouco apreciada pelo juízo singular. 2. As contribuições de caráter condominial cobradas por associação de moradores, nos termos fixados pela legislação, têm natureza propter rem, cabendo aos proprietários/possuidores do bem localizado dentro do condomínio efetivar a quitação dos débitos. Inteligência da Lei 13.468/2017. 3. Comprovada a ocorrência de condutas que violam os deveres condominiais, revelam-se cabíveis as sanções impostas. 4. Só são devidos os honorários advocatícios previstos no estatuto de associação particular nos casos em que há o pagamento extrajudicial ou purgação da mora. Inexistindo o pagamento da dívida, sendo necessário o ajuizamento de ação de cobrança, deve prevalecer a previsão geral disposta no art. 85 do Código de Processo Civil. 5. Recurso conhecido em parte e parcialmente provido. (TJDFT, Acórdão 1356047, 07057465720198070004, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 15/7/2021, publicado no DJE: 27/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) (grifo nosso); Apelação. Cobrança. Julgamento conforme o pedido. Falta de interesse recursal ante a ausência de sucumbência. (TJDFT, Acórdão 1339212, 07201196820208070001, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2021, publicado no DJE: 20/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) (grifo nosso). Ante o exposto, seja por inovação recursal e/ou ausência de interesse recursal, NÃO CONHEÇO do recurso de apelação interposto por ROSEMARY MARTINS DE OLIVEIRA, na forma do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 29 de julho de 2021. Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator